Tribunal: TJSP
Processo: 2218031-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Negativa de fornecimento de medicação – Bloqueio de valores para aquisição dos medicamentos – Medida adequada, pois visa ressarcir a beneficiária por eventual aquisição do medicamento em período anterior até a efetiva liberação do medicamento pelo plano de saúde – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CA 1
Registro: 2020.0000085346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218031-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada IÊDA BEATRIZ FALCONE HANAN.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218031-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2218031-89.2019.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Iêda Beatriz Falcone Hanan
Comarca: São Paulo
Voto no 26028
Origem: 12a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Daniel Serpentino
Agravo de instrumento
Plano de saúde

Negativa de fornecimento de medicação Bloqueio
de valores para aquisição dos medicamentos

Medida adequada, pois visa ressarcir a beneficiária
por eventual aquisição do medicamento em
período anterior até a efetiva liberação do
medicamento pelo plano de saúde
Decisão
mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que determinou o bloqueio on-line da
importância indispensável para aquisição dos medicamentos prescritos
para o tratamento quimioterápico da agravada, em ação de obrigação de
fazer.
Alega a agravante: a) a determinação de
bloqueio por meio do sistema BACENJUD se mostra absolutamente
descabida, pois atendeu ao comando judicial e autorizou a liberação dos
medicamentos assim que a liminar foi deferida; b) liberou os
medicamentos antes mesmo da propositura da ação; c) tomou todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218031-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
providências necessárias as efetivo cumprimento da obrigação assim
que tomou conhecimento da obrigação; e d) os medicamentos foram
entregas à agravada.
2. Segundo consta, em 15 de agosto de
2019 foi deferido o pedido de antecipação de tutela a fim de que a
agravante garantisse o tratamento oncológico prescrito à agravada
mediante
o
fornecimento/custeio
da
droga
ABEMACICLIBE
(VERZENIOS ®), associado com FULVESTRANO, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 (fl. 62/64).
Noticiando
o
descumprimento
da
determinação (fls. 74/77 e 81/82) a agravada solicita o bloqueio em
conta da agravada, no valor de R$ 21.614,00, para que seja efetuada a
compra do medicamento.
De
acordo
com
os
documentos
apresentados pelo próprio plano de saúde, a beneficiária somente foi
comunicada a respeito da liberação dos medicamentos em 18/09/2019
(fls. 26/28).
Neste contexto, o bloqueio da quantia de
R$ 21.614,00 revela-se medida adequada para ressarcimento da
agravante, caso tenha adquirido o medicamento em período anterior até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218031-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
a sua efetiva liberação, condicionado o levantamento à comprovação da
aquisição e uso do medicamento (fl. 83).
Assim, por ora, de rigor a manutenção do
bloqueio.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR